Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748520-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: WENDERSON IGO RAMOS DA SILVA D E S P A C H O A parte Agravante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem “indeferiu o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável, para o desentranhamento postulado, que a parte autora comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas”. No entanto, conforme se extrai dos autos de origem, não houve qualquer indeferimento de pedido da parte Agravante para novo cumprimento do mandado de busca e apreensão. Pelo contrário, através do Despacho de ID 75772424, o Juízo de origem determinou o encaminhamento do mandado para nova tentativa de cumprimento no endereço indicado pela parte Agravante ao ID no 75525351. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a Agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator